Tribunal: TJES
Processo: 5015270-98.2021.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Prestação de Serviços; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-06-02

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5015270-98.2021.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: PAULO SERGIO RUFINO JUNIOR
RECORRIDO: SEQUOIA LOGISTICA E TRANSPORTES S.A
RELATOR(A):PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, [digite], nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O recurso é cabível e tempestivo. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95, bem como defiro o pedido de assistência judiciária gratuita.

RELATÓRIO

Refere-se à ação de cobrança movida por Paulo Sérgio Rufino Junior contra a Sequoia Logística e Transportes S/A, através da qual alegou o autor, na petição inicial de ID 9858061, que firmou contrato verbal de prestação de serviços de transporte com a Ré, e que esta não teria efetuado a contraprestação pelos serviços prestados, resultando devidos os serviços prestados na segunda quinzena de julho e início de agosto de 2021, os quais deveriam ter sido pagos até 31/07/21 e 15/08/21, respectivamente.

Ressaltou que o encerramento do contrato sem aviso prévio lhe gerou danos morais, ainda, prejuízo de ordem material em razão de empréstimo financeiro adquirido para arcar com as despesas de sua família, e que o término do contrato teria impossibilitado o pagamento.

Finalisticamente, requereu a condenação do réu no pagamento de: 1. R$ 3.287,58 (três mil duzentos e oitenta e sete reais e cinquenta e oito centavos, referente ao valor dos serviços prestados entre 12/07/21 e 05/08/21; 2. R$ 3.087,90 (três mil e oitenta e sete reais e noventa centavos), a título de indenização pela quebra contratual sem aviso prévio; 3. R$ 4.773,12 (quatro mil setecentos e setenta e três reais e doze centavos), pelos danos materiais sofridos; e 4. R$ 5.652,14 (cinco mil seiscentos e cinquenta e dois reais e catorze centavos), por danos morais.

Em sede de sentença: JULGOU improcedente o pedido arvorado na inicial.

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado almejando que seja reformada a sentença para julgar totalmente procedentes os pedidos autorais.

Verifica-se que foram apresentadas as contrarrazões.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Da análise dos autos, infere-se que a presente ação trata de vínculo trabalhista, com pedidos de verbas não cumpridos, bem como rescisão de contrato considerado indevida.

Ante o exposto, considero que deve ser reconhecida, de ofício, a incompetência da justiça comum para análise da demanda. Isso porque tem-se que a justiça do trabalho é quem possui plena competência para julgar pleitos como o presente caso.

Portanto, deve a sentença de primeiro
grau ser anulada, sendo o processo julgado extinto sem resolução do mérito, conforme artigo 485, do CPC, possibilitando ao Recorrente o ingresso de uma nova ação em via compatível com a causa.

DISPOSITIVO

Por tais razões, CONHEÇO do recurso apresentado e, no mérito, DECLARO a incompetência da justiça comum para a apreciação da causa, julgando EXTINTO O PROCESSO sem resolução do mérito, nos termos no artigo 485, do CPC. Sem custas e honorários.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)